Tribunal: TJBA
Processo: 8078134-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078134-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUA EXCLUSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN PARA A INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CDA.
ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a inexistência de relação jurídica obrigando o impetrante ao pagamento de débitos tributários objeto de execução fiscal ajuizada em face da pessoa jurídica CENTERFRIOS PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA., bem como determinou o cancelamento de anotação premonitória incidente sobre veículo de propriedade do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar, de um lado, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, diante da declaração de inexistência de relação jurídica tributária não requerida na inicial, e, de outro, a possibilidade de reconhecimento da nulidade da anotação premonitória pela via do mandado de segurança, considerando a necessidade de análise da responsabilidade tributária do sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A sentença recorrida extrapolou os limites do pedido ao declarar a inexistência de relação jurídica tributária, quando o impetrante requereu apenas o cancelamento da anotação premonitória incidente sobre veículo de sua propriedade, configurando julgamento
ultra petita
e impondo a nulidade parcial do
decisum
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos REsp nº 1.104.900/ES e nº 1.110.925/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, quando o nome do sócio consta da CDA, incumbe a ele demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

No caso concreto, a pretensão deduzida exige análise acerca da regularidade da responsabilização tributária do sócio e da legitimidade da anotação premonitória, matéria que não pode ser solucionada apenas com base em prova pré-constituída. Ausente prova documental inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, mostra-se inadequada a utilização do mandado de segurança para desconstituição da restrição impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e julgado prejudicado. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e extinto o feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via mandamental para apreciação da controvérsia, sem prejuízo da discussão da matéria pelas vias ordinárias cabíveis.

Tese de julgamento:

Configura julgamento
ultra petita
a sentença que extrapola os limites do pedido formulado em mandado de segurança, declarando inexistente relação jurídica tributária não deduzida na petição inicial.

O mandado de segurança não constitui via adequada para discussão acerca da responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta da CDA, quando a controvérsia demanda dilação probatória para aferição das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código Tributário Nacional, art. 135; Código de Processo Civil, arts. 141 e 492; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES; STJ, REsp nº 1.110.925/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.619.662/MG.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via mandamental.
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12